Tribunal: TJDFT
Processo: 0001414-90.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001414-90.2012.8.07.0018 RECORRENTES: IVETE SATIKO ZENSQUE, RAIMUNDO NONATO PIRES DO CARMO RECORRIDA: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. BEM PARTICULAR. ANTERIOR ESTADO DE INDIVISÃO. POSSE EXERCIDA SOBRE BEM IMÓVEL PÚBLICO DOMINICAL. POSSIBILIDADE. POSSE INSUCETÍVEL DE SUBSTANCIAR A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO. DISTINÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE ACESSÕES FÍSICAS ARTIFICIAIS E BENFEITORIAS. DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a pretensão exercida pelos recorrentes por meio da reconvenção para a aquisição, pela via da usucapião, do bem imóvel objeto da demanda reivindicatória proposta pela recorrida, bem como se é possível o ressarcimento do valor das acessões físicas e das benfeitorias erigidas pelos ora apelantes no imóvel 2. A apelação que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. 3. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 4. A constatação efetiva da ocorrência da posse não exige a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25), o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 5. O exercício da posse de bem público dominical é possível, pois não precisa de desafetação para que sejam alienados, desde que, evidentemente, sejam observadas as exigências legais respectivas (art. 101 do Código Civil e art. 17 da Lei no 8.666/1993). 5.1. A possibilidade de alienação e do subsequente apossamento dos bens públicos não se confunde com a questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião. Nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 101 do Código Civil, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta (enunciado no 340 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal), mas apenas pela via indireta. 6. No caso os apelantes exerciam a posse sobre bem imóvel, cujo domínio era exercido, sem divisão, por particular em conjunto com a Terracap. 6.1. Em que pese a possibilidade de exercício de posse sobre bem público dominical, essa posse não pode ser computada para a aquisição originária do bem imóvel. 6.2. Somente a partir do momento em que houve a divisão amigável da área, com a subsequente abertura de matrícula no Cartório do Registro de Imóveis competente, o referido imóvel passou ao domínio privado, oportunidade em que a posse exercida pelos recorrentes poderá ser computada para a aquisição do bem pela via da usucapião. 7. As benfeitorias são bens acessórios erigidos ou introduzidos em um bem móvel ou imóvel. 7.1. No caso, verifica-se que as construções erigidas pelos apelantes no terreno constituem acessões físicas artificiais, o que não se confunde com o conceito de benfeitoria útil ou necessária. Por essa razão não é possível acolher o pretendido ressarcimento do valor dos aludidos acréscimos. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.238 do Código Civil, sustentando que comprovaram a posse ininterrupta, exercida com animus domini e por prazo superior a 15 (quinze) anos, razão pela qual o reconhecimento da usucapião é medida que se impõe; b) artigo 1.219 do mesmo diploma legal, pugnando para que as benfeitorias realizadas no imóvel sejam indenizadas, em homenagem ao princípio da eventualidade. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.219 e 1.238, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (aquisição do imóvel por usucapião e indenização pelas benfeitorias) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) em que pese a possibilidade de exercício de posse sobre bem público dominical, não pode haver o cômputo desse exercício para a aquisição originária do bem imóvel. Com efeito, somente a partir do momento em que houve a divisão amigável do bem, com a subsequente abertura de matrícula no Cartório do Registro de Imóveis, o referido imóvel passou ao domínio privado, fato ocorrido aos 12 de setembro de 2011. Nesse contexto é conveniente registrar que a recorrida ajuizou a ação reivindicatória que deu origem à demanda em análise aos 15 de fevereiro de 2012 (Id. 31081091, fl. 1). Convém destacar, aliás, que o perito constatou a inexistência de acessões físicas da área ocupada pelos ora recorrentes em período anterior ao ano de 2009 (Id. 31081211, fl. 8). Diante do quadro descrito não se mostram preenchidos os requisitos legalmente estabelecidos para que seja reconhecida a aquisição do bem imóvel em exame pela via da usucapião.” (ID 33673642 - Pág. 9). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030